Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747869-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: ANTONIO CESAR MAIA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Waldow de Soua Baylao e Outros contra decisão sob o ID 74482724, proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Antonio Cesar Maia e Outros, em que o magistrado a quo indeferiu o requerimento de penhora de benefício previdenciário da executada Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia, tanto em razão da impenhorabilidade, como pelo fato de que o benefício somente estará disponível para gozo e fruição da devedora após a sua aposentadoria. Alegam os agravantes, em síntese, que o débito objeto do cumprimento de sentença possui natureza alimentar, porquanto se refere a honorários advocatícios, possibilitando, pois, a penhora dos valores previstos no art. 833, IV, do Código de Processo Civil para o seu pagamento, nos moldes do art. 833, §2o, do mesmo Codex. Argumentam que a indisponibilidade do benefício não representa óbice à penhora, já que está em nome da executada, sendo possível a transferência do valor devido para a conta do Juízo. Defendem que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício previdenciário é direito disponível. Requerem, pois, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso, evitando-se o arquivamento do feito de origem. Pugnam, ainda, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, permitindo-se a penhora de 30% dos valores depositados no fundo de previdência social em nome da executada Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia. Preparo regular (ID’s 21137708 e 21137708). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No que tange às hipóteses de impenhorabilidade descritas no artigo 833 do CPC, estas são erigidas como uma densificação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), consoante apregoa o magistério de Luiz Guilerme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4a edição, Revista dos Tribunais, p. 660). Sob esse cenário, o art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” (CPC, art. 833, IV – grifo nosso).” Com efeito, consoante excepciona o mencionado § 2o do dispositivo, essa regra é mitigada quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, “independentemente de sua origem”. Sobre o assunto, oportuna é a lição de Elpídio Donizetti: O dispositivo contempla duas exceções à impenhorabilidade. A primeira exceção leva em conta a natureza da obrigação. Tratando-se de prestação alimentícia, pouco importa se decorrente da relação de parentesco ou de ato ilícito (alimentos indenizatórios), os vencimentos, subsídios, soldos e salários e as outras verbas contempladas no inciso IV são penhoráveis, desde que o exequente opte pela modalidade de cumprimento da sentença consistente na expedição de mandado de penhora no caso de não pagamento voluntário do débito alimentar. Para tal finalidade - satisfazer obrigação de prestar alimentos -, também os depósitos em caderneta de poupança (inciso X), qualquer que seja o valor, podem ser penhorados. Outra exceção refere-se às verbas mencionadas no inciso IV - por exemplo, salários - que ultrapassem o limite de 50 salários mínimos. Qualquer que seja a natureza da obrigação, admite-se a penhora do que exceder a esse limite. Em suma: (i) Prestação alimentícia de qualquer origem: podem-se penhorar as importâncias mencionadas no inciso IV e a quantia depositada em caderneta de poupança, qualquer que seja o montante. Perfilhar. (ii) Outras prestações: pode-se penhorar o que exceder a 50 salários mínimos mensais das importâncias mencionadas no inciso IV (salário, por exemplo), bem como a quantia depositada em caderneta de poupança na parte que sobejar ao equivalente a 40 salários mínimos. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1158-1159, grifos no original). Nessa perspectiva, há de se considerar que, sendo a verba constrita de natureza alimentar, assim como o crédito perseguido, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. Na hipótese dos autos, embora, em princípio, seja possível a penhora ora reclamada, ante a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios sucumbenciais - ID 38556486), certo é que os valores depositados no fundo de previdência social de titularidade da executada Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia, informados na declaração de ajuste anual do exercício 2019 (conforme consulta ao INFOJUD – ID 65915440 – p. 2), não se encontram disponíveis para gozo e fruição da devedora, o que ocorrerá somente após a sua aposentadoria, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau. Desse modo, face à indisponibilidade da verba, resta obstada a realização da constrição. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora